Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-05.2020.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001299-05.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANA ARANDO GOMES - CPF: 758.044.681-20 (RECORRENTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DA SILVA GOMES - CPF: 626.000.521-00 (RECORRIDO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), Alessandra Seabra (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CHEQUE NÃO NOMINAL. REPASSADO PARA TERCEIRO. TÍTULO PROTESTADO. CHEQUE PRESCRITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao emprestar valores por meio de cheque não nominal, cabe ao portador do cheque sua apresentação.

2. Não comprovada a inexistência de débito pela parte recorrente, inviável sua declaração.

3. Todavia, indevido o protesto de cheque prescrito, nos termos da Lei n. 7.357/85, motivo pela qual deve ser declarada sua inexigibilidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e declaração de inexistência e inexigibilidade do débito por se tratar de cheque prescrito repassado exclusivamente para genitora da parte recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001299-05.2020.8.11.0004

Polo Ativo

JULIANA ARANDO GOMES

Polo Passivo

ANDRE LUIS DA SILVA GOMES e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de cobrança do cheque n. 96 (id. 76558584) e na relação jurídica havida entre as partes.

Narra a parte autora, ora recorrente, em sua petição inicial que, no dia 24/01/2019, emprestou o cheque n. 96, no valor de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais), para sua genitora (Sra. Eliandra Arando Gomes) que, por sua vez, o utilizou como garantia ao realizar empréstimo com a 2ª parte recorrida.

Passado algum tempo, foi emitido o cheque e n. 850133 por terceira pessoa (Sra. Érica Fabiana Arando Gomes) no valor de R$ 40.187,00 (quarenta mil cento e oitenta e sete reais) que substituiria o cheque original, em razão de impossibilidade do seu resgate, ficando acordado entre as partes que haveria a devolução do primeiro título.

Contudo, a devolução nunca ocorreu e em 04/05/2020, a parte recorrente foi notificada de que havia sido protestada pelo cheque n. 96, motivo pela qual ingressou com a presente ação.

Pois bem.

Da inexistência do débito.
Em que pese as alegações da parte recorrente de que não possui qualquer relação jurídica com as partes recorridas, razão não assiste.

Apesar das alegações da parte recorrente e informações prestadas durante a instrução processual (id. 190539288), não restou devidamente comprovada a substituição do cheque n. 96 pelo cheque de n. 850133, razão pela qual não é possível considerar o segundo como prova da inexistência do débito, especialmente pelo fato de sequer ter ficado definido nos autos a localização do aludido título.

Dito isso, permanece a questão acerca do cheque de n. 96. Por se tratar de cheque não nominal, sua apresentação fica a critério daquele que o possui, sendo devida a cobrança ao seu portador, independente de ter sido o destinatário original ou não da dívida. Sendo a segunda hipótese, compete ao proprietário do talão a comprovação acerca da inexistência do débito, o que não ocorreu nos autos, pois não restou incontroversa a emissão de título exclusivamente para genitora da parte recorrente, o que poderia ter sido feito por meio da simples nomeação do destinatário no cheque.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE NÃO NOMINAL - ENDOSSO EM BRANCO - DIREITO DE CRÉDITO DO PORTADOR DA CÁRTULA - DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de cártula não nominal, tem o portador legitimidade para apresentar o título para pagamento, considerando as características de autonomia e abstração do cheque. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se o cheque foi transmitido por endosso em branco, tem legitimidade para propor a ação monitória o portador da cártula. Para ajuizamento de ação monitória não se exige comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 3. É ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do título. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida que deu provimento ao pedido inicial deve subsistir por seus próprios fundamentos. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

(TJ-MT 10061936120198110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022)

Assim, nesse ponto, a sentença não comporta reforma.

Da inexigibilidade do débito.
Apesar de não afastada a existência do débito, necessárias considerações.

A exigibilidade do crédito advindo de cheque está adstrita ao prazo prescricional previsto na Lei n. 7.357/85, ou seja, 06 (seis) meses a partir da expiração do prazo para apresentação. No caso em tela, houve o protesto no dia 07/05/2020, enquanto o cheque estava datado para 24/01/2019, razão pela qual o protesto foi indevido.

Nesse sentido, julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NEGADO.

1. É indevido o protesto na hipótese de cheque prescrito. O protesto tem por finalidade precípua comprovar o inadimplemento de obrigação originada em título executivo ou outro documento de dívida e visa, ainda, à salvaguarda dos direitos cambiários do portador em face de possíveis coobrigados.

2. O cheque prescrito serve apenas como princípio de prova da relação jurídica subjacente que deu ensejo a sua emissão, não detendo mais os requisitos que o caracterizam como título executivo extrajudicial e que legitimariam o portador a exigir seu imediato pagamento e, por conseguinte, a fazer prova do inadimplemento pelo protesto. Precedentes.

3. A Lei do Cheque - em seu art. 48 - dispõe que o protesto deve ser feito antes da expiração do prazo de apresentação (30 dias, se da mesma praça, ou 60, se de praça diversa, mais 6 meses, a contar da data de emissão do cheque), quando então o título perde a sua executividade.

4. A perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito. Precedentes.

5. O protesto do cheque dois anos após sua emissão, no caso, exsurge como meio de coação e cobrança, o que não é cabível diante da finalidade prevista em lei para o ato cambiário. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 593.208/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 19/12/2014.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Ação anulatória de protesto de título de crédito cumulada com compensação de danos morais, em virtude de protesto de cheque prescrito.

2. Ação ajuizada em 27/12/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/03/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o protesto de cheque prescrito é ilegal e se enseja dano moral indenizável.

4. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito.

5. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução.

6. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas).

Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado.

7. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945).

8. Na hipótese dos autos, o protesto do cheque foi irregular, na medida em que efetivado quase 3 (três) anos após a data da emissão do título.

9. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça.

10. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento.

11. Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência.

12. Nesse contexto, embora, no particular, tenha sido indevido o protesto, pois extemporâneo, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral.

13. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Assim, reconhecida a inexigibilidade do cheque prescrito, devendo a sentença ser reformada tão somente nesse capítulo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarar inexigível o cheque de n. 096 por se tratar de título prescrito.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024